Tribunal: TJES
Processo: 5026991-76.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
5026991-76.2023.8.08.0048

APELANTE:
PORFIRIO SANTANA NETO

APELADO:
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

JUÍZO PROLATOR:
6ª VARA CÍVEL DE SERRA - DR. MARIO DA SILVA NUNES NETO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATAÇÃO DIGITAL NÃO COMPROVADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em face de instituição financeira. 2. A ação original questiona a inscrição do nome do autor em cadastros de proteção ao crédito por suposto débito não contratado de cartão de crédito, que gerou negativação pelo período de quatro dias. O juízo de origem considerou válida a contratação com base na apresentação de telas de sistema sistêmicas e biometria facial pela instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o recurso ofende o princípio da dialeticidade; (ii) saber se o benefício da assistência judiciária gratuita concedido ao consumidor deve ser revogado; (iii) saber se a contratação digital do cartão de crédito baseada apenas em fotografias de documentos e de biometria facial é válida diante da impugnação do consumidor; e (iv) saber se há configuração de dano moral indenizável em razão da negativação do nome do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O recurso atende ao princípio da dialeticidade recursal, pois a peça recursal impugna especificamente os fundamentos da sentença, contrapondo-se à validade da prova baseada em biometria facial e telas sistêmicas. 5. A impugnação à justiça gratuita formulada pela instituição financeira não prospera ante a ausência de prova documental que afaste a presunção de insuficiência de recursos do consumidor, sendo irrelevante o patrocínio por advogado particular. 6. A apresentação de imagens faciais e fotografias de documentos em telas de sistema interno, desprovida de assinatura física ou de elementos tecnológicos de segurança robustos, não é suficiente para comprovar a validade do negócio jurídico eletrônico impugnado expressamente pelo consumidor. 7. O risco de fraudes praticadas por terceiros em ambiente virtual constitui fortuito interno, inerente à atividade empresarial, configurando responsabilidade objetiva da instituição financeira. 8. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de restrição ao crédito configura ato ilícito e gera dano moral presumido, cujo arbitramento da indenização deve observar a proporcionalidade, a razoabilidade, a dupla finalidade compensatória e pedagógica, bem como a extensão do dano verificado no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. A simples apresentação de imagens faciais e de documentos em telas de sistema interno, sem certificação digital ou elementos de segurança tecnológica, é insuficiente para comprovar a contratação digital impugnada pelo consumidor. 2. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes decorrente de fraude em operação bancária caracteriza fortuito interno e gera dano moral in re ipsa." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, 85, §§ 2º e 11, 99, §§ 2º a 4º, e 1.010, II e III; CDC, art. 6º, VIII; CC, art. 406. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 479; STJ, AgInt no AREsp nº 2634490, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 23.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
5026991-76.2023.8.08.0048

APELANTE:
PORFIRIO SANTANA NETO

APELADO:
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

JUÍZO PROLATOR:
6ª VARA CÍVEL DE SERRA - DR. MARIO DA SILVA NUNES NETO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto e passo a análise de suas razões.

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por PORFIRIO SANTANA NETO contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Serra, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada pelo recorrente em face de NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, julgou improcedentes os pleitos autorais.

Na origem, o Autor ajuizou a presente demanda alegando que foi surpreendido com a inscrição indevida de seu nome nos cadastros de inadimplentes (ocorrida em 23/02/2022), em decorrência de um suposto débito no valor de R$ 268,48 vinculado a um cartão de crédito. Sustentou que nunca firmou contrato ou solicitou o referido cartão junto à instituição financeira requerida e que, após contestar a dívida administrativamente, a restrição foi baixada em 27/02/2022. Diante disso, pleiteou a declaração de inexistência do débito e a condenação da Ré ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de indenização por danos morais.

Após a regular tramitação e instrução processual, adveio a r. sentença (ID
20021586), que julgou improcedentes os pedidos iniciais. O d. Juízo a quo fundamentou sua decisão no entendimento de que a instituição financeira se desincumbiu do ônus de comprovar a existência da relação contratual ao apresentar telas sistêmicas, fotos de documentos e biometria facial ("selfie") do Autor, elementos considerados suficientes para validar a contratação em ambiente digital. Por conseguinte, reputou lícita a inscrição do nome do Autor nos órgãos de proteção ao crédito, configurando mero exercício regular de direito face à inadimplência demonstrada.

Irresignado, sustenta o recorrente, em síntese (ID 93277630), que: (i) cabe a inversão do ônus da prova; (ii) a documentação apresentada não possui assinatura e a contratação digital não foi provada; (iii) o banco deveria apresentar dados criptografados para validar o negócio; e que (iv) sofreu danos morais indenizáveis em decorrência da negativação indevida.

A Apelada suscita, em sede de contrarrazões (ID 20021599), duas questões preliminares que merecem enfrentamento detido antes da análise do mérito.

Preliminar de Ofensa ao Princípio da Dialeticidade

A instituição financeira Apelada alega que o recurso de Apelação não deve ser conhecido, sob o argumento de que as razões recursais estariam dissociadas dos fundamentos da sentença e não teriam impugnado de forma específica o comando judicial, caracterizando ofensa ao princípio da dialeticidade.

A tese não prospera. O princípio da dialeticidade recursal, positivado no art. 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, impõe ao recorrente o dever de apresentar as razões de fato e de direito pelas quais entende que a decisão recorrida deve ser reformada ou anulada, contrapondo-se diretamente aos argumentos que lhe deram suporte.

Da leitura atenta da peça recursal (ID 93277630), extrai-se que o Apelante atacou frontalmente o cerne da fundamentação da sentença. Enquanto o Juízo a quo considerou válida a contratação do cartão de crédito pautando-se nas telas sistêmicas e na biometria facial ("selfie") apresentadas pela defesa, o Apelante construiu sua irresignação argumentando, de modo específico e conexo, a insuficiência dessa prova. Sustentou a invalidade do reconhecimento por "selfie" ante a ausência de assinatura e defendeu a necessidade de a instituição financeira apresentar "dados criptografados devidamente comprovados" para atestar a contratação digital.

Houve, portanto, confronto direto e exato aos fundamentos adotados na origem, permitindo o amplo exercício do contraditório e evidenciando a plena correlação entre a motivação do recurso e a ratio decidendi da sentença.

Desse modo, atendidos os requisitos formais de regularidade,
rejeito
a preliminar.

2. Preliminar de Impugnação à Justiça Gratuita

A Apelada requer a revogação do benefício da assistência judiciária gratuita anteriormente concedido ao Apelante, argumentando, de forma genérica, que a contratação de advogado particular e a profissão declarada afastariam a presunção de hipossuficiência.

O pleito carece de respaldo legal. O art. 99, § 3º, do CPC estabelece que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Embora essa presunção seja relativa, admitindo prova em contrário, o § 2º do mesmo dispositivo determina que o juiz somente poderá indeferir (ou, no caso, revogar) o benefício se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a sua concessão.

Ressalte-se que o art. 99, § 4º, do CPC é expresso ao dispor que a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. Para que houvesse a revogação da benesse nesta instância recursal, incumbia à Apelada desincumbir-se do ônus de apresentar provas documentais robustas que demonstrassem a alteração favorável na capacidade econômica do Apelante ou a falsidade da declaração inicial, o que não ocorreu no caso concreto. Diante da ausência de provas em sentido contrário, prevalece a presunção de necessidade econômica.

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

Do Mérito

Superadas as questões prévias, no mérito, a controvérsia repousa na validade da contratação de cartão de crédito firmada digitalmente, bem como na regularidade da inscrição do nome do Apelante nos órgãos de proteção ao crédito.

Tratando-se de típica relação de consumo, aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, sendo devida a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC) em virtude da hipossuficiência técnica e probatória do consumidor para demonstrar fato negativo (não contratação). Nesse passo, competia à instituição financeira produzir prova inconteste da celebração do contrato.

O Juízo singular considerou hígida a contratação baseada nas telas do sistema colacionadas pela Apelada (IDs 41460887 e 41460891), que demonstram o envio de uma "selfie" e da fotografia do documento de identidade.

Todavia, diante da impugnação específica do consumidor, a simples apresentação de imagens faciais e fotografias de documentos (telas de sistema interno), desprovida de assinatura física ou de elementos tecnológicos de segurança robustos, como registros de geolocalização, trilhas de auditoria, certificação digital ou chaves criptográficas que atestem o aceite eletrônico a partir de dispositivo validado pelo Apelante, não se mostra suficiente para evidenciar, de maneira segura, a manifestação de vontade imprescindível à formação do negócio jurídico.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça corrobora a exigência de uma "trilha digital" completa para atestar a validade de negócios jurídicos eletrônicos impugnados, conforme se depreende do julgado a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL N. 5001223-29.2022.8 .08.0002 APELANTE: BANCO BMG SA APELADO: SEBASTIÃO GERALDO DA SILVA DE OLIVEIRA RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA ACÓRDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL . EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA . AUSÊNCIA DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL CERTIFICADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo BANCO BMG S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por Sebastião Geraldo da Silva de Oliveira, declarando a inexistência do débito, determinando a retirada da averbação do contrato de cartão de crédito no sistema do INSS e condenando o banco à restituição dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o banco apelante demonstrou a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado; (ii) definir se há responsabilidade objetiva da instituição financeira em razão da suposta fraude; e (iii) estabelecer se há dano moral indenizável em razão dos descontos indevidos. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. A instituição financeira tem o ônus de demonstrar a autenticidade da contratação, especialmente quando o consumidor impugna a assinatura no contrato eletrônico, conforme fixado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1061. 4. A apresentação do termo de adesão ao cartão de crédito consignado sem certificação digital pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil) não confere presunção de autenticidade ao contrato, exigindo a comprovação da anuência inequívoca do consumidor . 5. A mera exibição de fotografia ("selfie") sem data, IP de acesso ou outros elementos de validação não constitui prova suficiente da regularidade da contratação, conforme precedentes do STJ e tribunais estaduais. 6. Nos termos da Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes e delitos praticados no âmbito de operações bancárias, configurando fortuito interno . 7. O desconto indevido em benefício previdenciário gera dano moral in re ipsa, pois compromete a subsistência do consumidor, notadamente idoso e hipervulnerável. IV. DISPOSITIVO E TESE 8 . Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A instituição financeira tem o ônus de demonstrar a regularidade da contratação quando o consumidor impugna a assinatura eletrônica no contrato. 2 . A ausência de certificação digital ICP-Brasil e de elementos complementares de validação invalida a prova da contratação. 3. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ. 4 . O desconto indevido em benefício previdenciário caracteriza dano moral in re ipsa, sendo passível de indenização. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 369 e 429, II; Lei nº 10.820/2003, art . 6º; Lei nº 14.063/2020, art. 4º, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, Tema Repetitivo nº 1061; TJMG, APCV 5001269-58 .2022.8.13.0073; TJSP, Apelação nº 1002402-18.2021.8.26.0223. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50012232920228080002, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Data de Julgamento: 31/03/2025, 2ª Câmara Cível)

O risco de fraudes praticadas por terceiros em ambiente virtual constitui fortuito interno, inerente à atividade empresarial explorada pelas instituições financeiras, atraindo a responsabilidade objetiva da Apelada, nos exatos termos da Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça ("As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias").

Desse modo, inexistindo prova cabal da regular contratação, é de rigor a declaração de inexistência do débito no valor de R$ 268,48, bem como a anulação do contrato a ele vinculado.

Reconhecida a inexigibilidade da dívida, a inscrição do nome do Apelante nos cadastros de proteção ao crédito, materializada entre 23/02/2022 e 27/02/2022, configura ato ilícito praticado pela Apelada. A restrição indevida gera dano moral in re ipsa, o qual prescinde de comprovação do abalo psicológico, conforme pacífica orientação do Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DE DECISÃO. AFASTAMENTO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. NOVA ANÁLISE. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. SÚMULA N. 475 DO STJ. DANO MORAL IN RE IPSA. PESSOA JURÍDICA. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "Responde pelos danos decorrentes de protesto indevido o endossatário que recebe por endosso translativo título de crédito contendo vício formal extrínseco ou intrínseco, ficando ressalvado seu direito de regresso contra os endossantes e avalistas" (Súmula n. 475 do STJ). 2. Nos casos de protesto indevido de título e de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, o dano moral é considerado in re ipsa, ainda que a parte prejudicada seja pessoa jurídica. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2634490 CE 2024/0164197-4, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 23/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2024)"

Quanto ao arbitramento do valor da indenização, devem ser sopesados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a dupla finalidade (compensatória e pedagógica), as condições econômicas das partes e a extensão do dano. Levando em consideração o exíguo lapso temporal em que o nome do Apelante permaneceu negativado (quatro dias, até a baixa administrativa inconteste nos autos), fixo a compensação pecuniária em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Por fim, afasto o pedido da Apelada para condenação do Apelante por litigância de má-fé ou "advocacia predatória". O exercício do direito de ação, consubstanciado na busca pela declaração de inexistência de dívida, a qual se mostrou procedimentalmente adequada e albergada pelo acervo fático-probatório, não se amolda a qualquer das hipóteses do art. 80 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento, reformando integralmente a sentença atacada, para:
a) Declarar a inexistência da relação jurídica referente ao contrato de cartão de crédito discutido nos autos, bem como a inexigibilidade do débito dele oriundo (R$ 268,48);
b) Condenar a Apelada ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais). Sobre este montante deverão incidir juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ) até a data deste arbitramento, momento a partir do qual incidirá exclusivamente a Taxa SELIC (que engloba juros moratórios e correção monetária), nos termos do art. 406 do Código Civil e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Diante do provimento do recurso, inverto os ônus sucumbenciais e condeno a Apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, § 2º e § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

A
companho o voto de relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 29/06/2026 - 03/07/2026:

Acompanho o E. Relator.